Tribunal: TJSP
Processo: 1007332-74.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Internação compulsória de dependente químico – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.